Tribunal: TJDFT
Processo: 0703742-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. PRIVADO. SAÚDE. REAJUSTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que considerou os reajustes do plano de saúde válidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se os reajustes de preço praticados foram abusivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As contrarrazões configuram meio processual inadequado para manifestação de natureza postulatória. Destinam-se a oferecer resposta às razões apresentadas na apelação e defender a manutenção da sentença.
4. A aplicação de fórmula ou índice de reajuste nos termos da lei ou do contrato é permitida se não for arbitrária ou praticada com a intenção de discriminar o idoso ou outro grupo de pessoas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A aplicação de fórmula ou índice de reajuste nos termos da lei ou do contrato é permitida se não for arbitrária ou praticada com a intenção de discriminar o idoso ou outro grupo de pessoas”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII, e 196; CPC, arts. 1.000; CDC, art. 39, XI.
Jurisprudência relevante citada: Temas no 952 e 1.016/STJ.